Tribunal: TJSP
Processo: 1014355-43.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE). Pretensão inicial da autora, na qualidade de aposentada com direito à paridade remuneratória, voltada à condenação da Administração Pública a incorporar sobre o valor dos seus proventos a vantagem denominada Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Aplicação da LE no

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE). Pretensão inicial da autora, na qualidade de aposentada com direito à paridade remuneratória, voltada à condenação da Administração Pública a incorporar sobre o valor dos seus proventos a vantagem denominada Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Aplicação da LE no 1.256/2015. Dever de extensão da vantagem remuneratória aos inativos (e seus pensionistas) que tenham direito à paridade dos proventos. Natureza genérica da GGE. Tese firmada pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça quando do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000- Tema 10. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501242
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014355-43.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELENA
SCHIAVO IANELLI, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014355-43.2017.8.26.0053 -Voto no 36026 va
2
VOTO No 36026
APELAÇÃO No 1014355-43.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: HELENA SCHIAVO IANELLI
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ANA LUIZ VILLA NOVA
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
INATIVO.
DIREITO
À
PARIDADE
REMUNERATÓRIA.
INCORPORAÇÃO
DA
GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO EDUCACIONAL (GGE). Pretensão inicial da
autora, na qualidade de aposentada com direito à
paridade remuneratória, voltada à condenação da
Administração Pública a incorporar sobre o valor dos
seus proventos a vantagem denominada Gratificação de
Gestão Educacional (GGE). Aplicação da LE no
1.256/2015.
Dever
de
extensão
da
vantagem
remuneratória aos inativos (e seus pensionistas) que
tenham direito à paridade dos proventos. Natureza
genérica da GGE. Tese firmada pela C. Turma Especial
da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça
quando
do
julgamento
do
IRDR
no
0034345-02.2017.8.26.0000- Tema 10. Decisão reformada.
Recurso conhecido e provido.
Trata-se
de
ação
ajuizada
por
HELENA
SCHIAVO IANELLI em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, na
qualidade aposentada no cargo de Diretora de Escola, pretendendo o
recebimento da chamada Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015.
A r. sentença de fls. 49/52 julgou improcedente
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condenada a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados nos termos do artigo 85, §4, III,
do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Código.
A autora recorre pretendendo a inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014355-43.2017.8.26.0053 -Voto no 36026 va
3
resultado da demanda (fls. 54/60).

Sem apresentação de resposta. O recurso ficou
sobrestado até o trânsito em julgado do Tema 10 (fls. 66/67). Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- A questão de mérito aventada na presente
demanda cinge-se à análise acerca da possibilidade, ou não, da
extensão do pagamento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela LCE no 1.256/2015, aos servidores inativos (e
respectivos
pensionistas),
aposentados
com
direito
à
paridade
remuneratória, do quadro de magistério da Secretaria da Educação.
A Lei Estadual instituiu o pagamento da benesse
referida aos servidores integrantes das classes de suporte pedagógico
(diretores de escola, supervisores de ensino e dirigentes regionais de
ensino1) do Quadro do Magistério, da Secretaria Estadual de Educação,
que estejam em efetivo exercício e, ainda, que não se encontrem
afastados para o exercício de funções estritamente administrativas. In
verbis:
"Artigo 8o - Fica instituída a Gratificação de Gestão
Educacional - GGE aos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em
efetivo exercício na Secretaria da Educação.
§ 1o - A gratificação de que trata o “caput” deste artigo
1 De acordo com o art. 4o, inciso II, da LCE no 836/1997, compõem as classes de suporte
pedagógico:
Artigo 4o - O Quadro do Magistério é constituído das seguintes classes: (...)
II - classes de suporte pedagógico:
a) Diretor de Escola - SQC-II;
b) Supervisor de Ensino - SQC-II;
c) Dirigente Regional de Ensino - SQC-I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014355-43.2017.8.26.0053 -Voto no 36026 va
4
será concedida por ato do Secretário da Educação, bem
como a sua cessação.
§ 2o - Fica vedada a concessão da Gratificação de Gestão
Educacional - GGE aos servidores afastados para o
exercício de funções estritamente administrativas.
Artigo 9o - A Gratificação de Gestão Educacional - GGE
será calculada mediante a aplicação de percentuais
sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de
Vencimentos - Classes de Suporte Pedagógico - EV-
CSP, de que trata o artigo 32 da Lei Complementar no
836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações
posteriores, nos termos da Lei Complementar no 1.204,
de 1o de julho de 2013, na seguinte conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola
e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional
de Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo de
serviço e a sexta-parte dos vencimentos, quando for o
caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o
desta lei complementar será computado para o cálculo
do décimo terceiro salário, na conformidade do
disposto no § 1o do artigo 1o da Lei Complementar no
644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e do
acréscimo de 1/3 (um terço) de férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que trata este
artigo incidirão os descontos previdenciários e de
assistência médica.
Artigo 10 - O servidor não perderá o direito à
percepção da Gratificação de Gestão Educacional - GGE
quando se afastar em virtude de férias, licença-prêmio,
gala, nojo, júri, licença para tratamento de saúde, faltas
abonadas, licença gestante, licença-adoção, licença-
paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros
afastamentos que a legislação considere como de
efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais.
Artigo 11 - Em caso de substituição, igual ou superior a
15 (quinze) dias, os substitutos dos titulares de cargos
de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e
Supervisor de Ensino farão jus à Gratificação de Gestão
Educacional - GGE de que trata o artigo 8o desta lei
complementar, proporcional aos dias substituídos."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014355-43.2017.8.26.0053 -Voto no 36026 va
5
Conforme se pode depreender, a aludida norma
expressamente estabeleceu que farão jus ao percebimento da benesse
os servidores (i) integrantes das classes de suporte pedagógico (ii) em
efetivo exercício e (iii) que não exerçam funções estritamente
administrativas. E, neste caminhar, deve ser admitida a
extensão da Gratificação de Gestão Educacional em favor dos servidores
inativos com direito à paridade remuneratória, dada a natureza
“genérica” desta vantagem remuneratória.
Ora, de acordo com o quanto deliberado no
julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no
0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10), por maioria de votos e sob a
relatoria do eminente Desembargador Vicente de Abreu Amadei: “A
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para
todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos.”
Do conteúdo do v. acórdão é possível extrair a
seguinte fundamentação: “(...) O único requisito para o servidor ter direito à
referida vantagem, portanto, é ser integrante das classes de suporte pedagógico do
Magistério e estar em efetivo exercício desta atividade na Secretaria da Educação,
registrando- se, ainda, que a mencionada gratificação teve molde normativo
remuneratório (e não indenizatório) e assegurou-se aos atuais servidores que a
receberem o direito de, ao se aposentar, computá-la no cálculo dos proventos
(incorporação) a razão de 1/30 por ano de percebimento (art. 13 da LCE no
1.256/2015). Neste perfil, é preciso reconhecer a sua feição geral para todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014355-43.2017.8.26.0053 -Voto no 36026 va
6
integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal, e, ainda, sem vinculação alguma
à atividade específica dentre aquelas atribuídas aos cargos. (...) Ora, se a
gratificação, então, é para todos que exercerem as atividades de diretor de escola,
supervisor ou dirigente de ensino, então, não há especificidade, mas feição não é
daquelas que se pode qualificar como 'pro labore faciendo', mas, em razão de seu
caráter geral e permanente, concedida a todos os servidores da categoria de
direção de escola ou de supervisão e direção de ensino em exercício, sem distinção
e singularidade, abstração à análise de situações individuais, equivale, com efeito,
a aumento disfarçado de vencimentos, e, portanto, comporta extensão aos inativos
que fazem jus à paridade nos proventos, nos termos do art. 40, § 8o, da CF/88 cc. o
prescrito nos arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e no art. 3o, parágrafo único, da EC
no47/05. (...) Cuidando-se, então, de disfarce remuneratório, de aumento
remuneratório travestido de gratificação, há necessidade de requalificação, que,
pelo exame da natureza jurídica, vai do erro formal (qualificação pela aparência de
seu nome “gratificação”) à verdade material (qualificação pela substância de sua
realidade “aumento de vencimentos”), para prevalência da realidade substancial à
aparência nominal. E, então, justamente por se tratar de requalificação pela
precisão da natureza jurídica da verba, não há afronta alguma à Súmula
Vinculante 37 do STF, que regra hipótese diversa, própria da interpretação
extensiva ou da integração analógica, por isonomia. Em outras palavras, não há,
no caso, aumento algum de vencimentos por isonomia, mas mero exame e
definição da natureza jurídica real da vantagem impropriamente denominada
“gratificação”, que, então, é qualificada como “aumento disfarçado de
vencimentos” e, daí (pelo aumento que é, e não por interpretação ou integração
isonômica) tem reflexo nos proventos daqueles inativos que gozam de paridade.
(...)”.
Assim, por aplicação do disposto no artigo 926
do CPC, assiste razão a autora ao pleitear a incorporação aos seus
proventos da vantagem denomina Gratificação de Gestão Educacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014355-43.2017.8.26.0053 -Voto no 36026 va
7
(GGE).
Posto isso com fundamento no artigo 487, I, do
CPC, julga-se procedente a ação para condenar a ré na incorporação da
Gratificação de Gestão Educacional- GGE, bem com ao pagamento das
parcelas vencidas, devendo incidir sobre os Adicionais por Tempo de
Serviço (quinquênio), da Sexta Parte, e do décimo terceiro salário e
abono de férias, respeitando-se a prescrição quinquenal.
Sobre o quantum debeatur, a ser apurado em
ulterior fase de liquidação, deverá ser aplicado o entendimento firmado
pelo Excelso STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810
e pelo Colendo STJ que melhor explicita o Tema no Recursos Repetitivos
no 905, (i) correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o IPCAE, e (ii) juros de mora a partir da
citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo
art. 5o, da Lei no 11.960/2009. A requerida arcará com as custas e
despesas
processuais,
bem
como
o
pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o montante a ser apurado na fase
de execução de sentença.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014355-43.2017.8.26.0053 -Voto no 36026 va
8
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, conhece-se e dá-se provimento
ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora